Tribunal: TJDFT
Processo: 0754490-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADITAMENTO À APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, sob alegação de omissão no acórdão que deixou de conhecer de aditamento apresentado após a interposição de recurso de apelação. A defesa alegou que o aditamento não configuraria interposição de novo recurso, mas mera complementação das razões recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que, aplicando o princípio da unirrecorribilidade, deixou de conhecer de aditamento ao recurso de apelação interposto posteriormente à peça inicial recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e coerente todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à inaplicabilidade do aditamento às razões recursais, em razão da preclusão consumativa.
4. O princípio da unirrecorribilidade impede a interposição de mais de um recurso ou mesmo de aditamentos contra a mesma decisão, consumando-se a prática do ato recursal com a primeira petição apresentada.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, interposta a apelação, não é admissível aditamento posterior às razões recursais, por força da preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido.